Tribunal: CARF
Processo: 13769.000255/2009-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DAA. BASE DE CÁLCULO. SÚMULA CARF No 69.
A falta de apresentação da declaração de ajuste anual ou sua apresentação fora do prazo fixado, sujeitará a pessoa física à multa por atraso na entrega de 1% ao mês ou fração sobre o imposto devido, limitada a 20%, respeitado o valor mínimo de R$ 165,74, na exata dicção do art. 964, I, a do RIR/99 (art. 88, I, da Lei no 8.981/95 e art. 27 da Lei no 9.532/97).

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13769.000255/2009-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.176 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
PAULO SALAZAR DE RESENDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DAA. BASE DE CÁLCULO.
SÚMULA CARF No 69.
A falta de apresentação da declaração de ajuste anual ou sua apresentação fora
do prazo fixado, sujeitará a pessoa física à multa por atraso na entrega de 1%
ao mês ou fração sobre o imposto devido, limitada a 20%, respeitado o valor
mínimo de R$ 165,74, na exata dicção do art. 964, I, “a” do RIR/99 (art. 88, I,
da Lei no 8.981/95 e art. 27 da Lei no 9.532/97).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 17/20):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13769.000255/2009-89
Fl. 38
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.176 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13769.000255/2009-89

Trata-se de Notificação de Lançamento, referente à aplicação de multa por atraso na
entrega da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física,
exercício 2008, ano calendário 2007, no valor de R$ 165,74 (fl. 16).
O contribuinte impugnou o lançamento, fl. 3, onde solicita o cancelamento da multa,
com o argumento de que apresentou sua declaração do exercício 2008 na data regular e,
ao necessitar usar o CPF, foi avisado de que se encontrava em situação irregular, como
se não tivesse apresentado declaração. Daí teve que fazer nova declaração para o
exercício 2008. Para ratificar suas alegações, anexou os Recibos de fls. 5/6.
Requer seja acolhida a impugnação, cancelando o débito fiscal reclamado.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
Assunto: Obrigações Acessórias
Exercício: 2008
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE
RENDA PESSOA FÍSICA.
Comprovado que a pessoa física estava obrigada a apresentar a Declaração de Ajuste
Anual de Imposto de Renda Pessoa Física, cabível a aplicação da multa por atraso na
entrega.
Cientificado da decisão, em 19/11/2012 (fls. 25), o contribuinte, em 29/11/2012,
interpôs recurso voluntário (fls. 27/28), repisando as alegações da peça impugnatória, alegando,
preliminarmente, que havendo declarado o imposto devido na data regular deverá ser afastada a
multa aplicada, sendo certo que para regularizar o seu CPF foi obrigado a apresentar nova
declaração de ajuste relativa ao ano-calendário de 2007 e, no mérito, que não havia motivos para
declarar, visto que os rendimentos permaneceram os mesmos, conforme se depreende da
documentação em anexo. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 29/35.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas preliminarmente, a bem da verdade se confundem com as
razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Fl. 39
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.176 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13769.000255/2009-89

Mérito
Da entrega intempestiva da declaração de ajuste anual – da multa aplicada:
O litígio recai sobre a multa aplicada em face da entrega intempestiva da
DAA/2008 – que ocorreu efetivamente em 23/04/2009, portanto 12 meses depois do prazo
regulamentar, importando na aplicação da multa mínima no valor de R$ 165,74, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo processado, no sentido do
afastamento da penalidade aplicada.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 17/20) e
atendo-se às informações contidas no lançamento (fls. 16), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, neste momento processual, não trouxe
novas razões hábeis e contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se
basicamente em repisar as alegações da peça impugnatória, acerca da não incidência da multa
aplicada por atraso na entrega da declaração de ajuste anual, o qual não nega, sobretudo diante da
necessidade de regularizar o seu CPF e levando-se em conta o recebimento de rendimentos
tributáveis em valores superiores ao limite de isenção previsto para o ano-calendário de 2007 –
me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os
fundamentos norteadores do voto condutor proferido (fls. 18/19), mediante transcrição dos
excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
O lançamento decorre de multa por atraso na entrega da Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2008, ano calendário 2007, no valor de R$
165,74, a qual foi transmitida em 23/04/2009, às 11:34:37.
O contribuinte solicita o cancelamento da multa, com o argumento de que apresentou
sua declaração do exercício 2008 na data regular e, ao necessitar usar o CPF, foi avisado
de que se encontrava em situação irregular, daí foi obrigado a fazer nova declaração
para o exercício 2008.
Em consulta à base de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil-RFB, extratos
de fls. 9/11, verifica-se que o contribuinte apresenta os seguintes registros:
- Foi apresentada DIRPF original do exercício 2008, ano-calendário 2007, transmitida
em 23/04/2009, às 11:34:37, Recibo no 0439818502-03, controle da Receita no
0439818502, cuja declaração deu origem à multa em discussão.
(...)
Examinando todas as declarações entregues para o contribuinte (extratos de fls. 9/11),
em confronto com os dados do documento de fl. 6, apresentado na defesa para
comprovar a transmissão de declaração retificadora para o exercício 2008, ano
calendário 2007, constata-se que os dados consignados no referido documento como: no
do Recibo (0945859250-07), no de controle da Receita (0945859250), assim como a
data de transmissão (29/04/2008, às 16:36:25) são os mesmos dados do recibo da
declaração retificadora transmitida para o exercício 2007, ano-calendário 2006.
Ante tais registros, constata-se que só foi apresentada uma única declaração para o
exercício 2008(original), transmitida em 23/04/2009
A obrigatoriedade da entrega da Declaração de Ajuste Anual, exercício 2008, se dá
conforme art. 1o da Instrução Normativa no 820, de 11 de fevereiro de 2008:
Art. 1o Está obrigada a apresentar a Declaração de Ajuste Anual do
Imposto
sobre a Renda referente ao exercício de 2008 a pessoa física residente no Brasil
que, no anocalendário de 2007:
Fl. 40
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.176 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13769.000255/2009-89

I - recebeu rendimentos tributáveis na declaração, cuja soma foi superior a
R$ 15.764,28 (quinze mil, setecentos e sessenta e quatro reais e vinte e oito
centavos);
(...)
Art. 5o A Declaração de Ajuste Anual deve ser apresentada no período de 3 de
março a 30 de abril de 008:
(...)
Art. 8o A entrega da Declaração de Ajuste Anual após o prazo de que trata o
caput do art. 5o, se obrigatória, sujeita o contribuinte à multa de 1% (um por
cento) ao mês-calendário ou fração de atraso, calculada sobre o total do imposto
devido nela apurado, ainda que integralmente pago.
§ 1o A multa a que se refere este artigo é objeto de lançamento de ofício e:
I - tem como valor mínimo R$ 165,74 (cento e sessenta e cinco reais e setenta e
quatro centavos) e como valor máximo 20% (vinte por cento) do imposto de
renda devido; (grifou-se)
(...)
Como o contribuinte recebeu, no ano calendário 2007, rendimentos tributáveis
acima do limite de isenção fixado pela Instrução Normativa no 820/2008, estava
obrigado a apresentar a declaração do exercício 2008, ano calendário 2007.
A DIRPF do exercício 2008 foi entregue em 23/04/2009, quando o prazo expirou
em 30/04/2008. Portanto, apresentada em atraso.
Diante dos fatos, indene de dúvida que a exigência da multa por atraso na entrega
da DAA/2008, nos termos em que foi exigido no lançamento objurgado e a despeito das
alegações recursais, encontra-se prevista e regulamentada na legislação de regência (art. 7o da
Lei n° 9250/95, art. 88 da Lei no 8.981/95, art. 27 da Lei no 9.532/97 e art. 16 da Lei no
9.779/99), importando sua base de cálculo no valor correspondente a 1% por mês de atraso ou
fração sobre o imposto devido, limitada a 20%, com o valor mínimo de R$ 165,74 (art. 88, § 1o,
alínea “a’ , da Lei no 8.981/95).
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
Ademais, em relação a imposição da multa por apresentação intempestiva da
DAA, e confirmando o acerto da decisão recorrida, cabe ressaltar que tal matéria já se encontra
pacificada neste CARF, inclusive culminando com a edição das Súmulas no 69:
Súmula no 69
A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação fora do
prazo fixado sujeitará a pessoa física à multa de um por cento ao mês ou fração,
limitada a vinte por cento, sobre o Imposto de Renda devido, ainda que integralmente
pago, respeitado o valor mínimo. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por fim, vale salientar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional, não sendo determinante para a realização do lançamento a intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do
fato gerador, competindo ao Fisco realizar a revisão da declaração de ajuste anual, calcular a
exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, na exata
dicção dos arts. 136 e 142 do CTN.
Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.176 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13769.000255/2009-89

Conclusão
Ante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento em face da entrega extemporânea da declaração de ajuste anual.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 42
DF CARF MF
Original